Tribunal: TJDFT
Processo: 0751769-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751769-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON BATISTA DE ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMNIO OURO VERDE Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Jackson Batista de Almeida contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de exigir contas, julgou procedente o pedido formulado pelo Condomínio Ouro Verde e condenou o agravante a prestar contas ao autor, na forma contábil e com a juntada dos documentos pertinentes, no período em que exerceu a função de síndico (26 de maio de 2017 a 15 de março de 2019), no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor apresentar (proc. no 0700965-07.2020.8.07.0020, ID no 76827898, págs. 1-3). 2. O agravante, em suma, alega que não estariam preenchidos os requisitos necessários para que fosse obrigado a prestar as contas exigidas pelo agravado. Afirma que se encontrou com a administração que o sucedeu e entregou toda a documentação relativa ao período em que atuou como síndico no condomínio. 3. Destaca que não tem condições de cumprir a determinação, pois os contratos com as empresas que prestaram serviços ao agravado devem ser solicitados pelo atual representante do condomínio e os comprovantes de pagamento dos encargos previdenciários obtidos no sistema eletrônico da própria Receita Federal. 4. Argumenta que não tem legitimidade para diligenciar no sentido de obter a documentação exigida, pois somente o atual representante do agravado poderia fazê-lo. Tece considerações sobre as benfeitorias realizadas no condomínio durante a sua gestão e pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações impostas na decisão. 5. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar, considerando que somente após a reprovação das contas apresentadas na Assembleia Geral, mediante parecer do Conselho Fiscal, é que justificaria o ajuizamento da demanda. 6. Preparo (ID no 22017817, págs. 1-2). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. A ação de exigir contas é regida por procedimento especial de jurisdição contenciosa, cuja finalidade é viabilizar a análise das contas que devem ser prestadas por aquele que administra bens ou interesses alheios, a fim de examinar eventual existência de débito ou crédito por qualquer uma das partes que integram a relação jurídica. 10. Na primeira fase o Magistrado limita-se à análise do dever de apresentar as contas exigidas. Conforme ponderado na decisão recorrida, o agravante exerceu a função de síndico no condomínio agravado durante o período em que se pleiteia a apresentação de suas contas (ID no 76827898, pág. 3). 11. Como se sabe, a função de síndico exige poderes amplos de gestão, pois é o representante dos interesses do condomínio e representa a coletividade, integrada por direitos e deveres comuns. Ao assumir o papel de principal gestor do condomínio, o agravante aderiu às obrigações legais de caráter administrativo, com o dever de gerenciar as receitas, as despesas e os bens que pertencem ao condomínio. 12. Ao administrar recursos alheios, o síndico se submete ao dever de prestar contas de sua gerência à parte interessada, a fim de demonstrar de forma inequívoca o fiel cumprimento de suas obrigações no período em que exerceu as suas funções. 13. Apesar de o agravante sustentar que somente após a reprovação das contas apresentadas em Assembléia Geral, com parecer do Conselho Fiscal, é que poderia ser admitido o ajuizamento da demanda, essa exigência não consta em qualquer dispositivo legal, tampouco na jurisprudência que se manifesta sobre a matéria. Precedente: TJDFT Acórdão no 1014735, 20160020410395AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 15/5/2017. Pág.: 314/333. 14. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a decisão recorrida poderá lhe acarretar dano irreparável ou de difícil reparação, pois apenas lhe oportunizou a juntada de documentos e demais elementos necessários à comprovação de que durante a sua gestão como síndico as receitas e despesas do condomínio foram realizadas de maneira adequada. 15. Sem necessidade de aferir a relevância da fundamentação ou a aparência do bom direito, verifica-se, de plano, que a manutenção da decisão recorrida durante o processamento do presente recurso não é capaz de ocasionar ao agravante prejuízo iminente ou de difícil reparação. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, I). 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro